Tribunal: STF
Processo: AI 671996
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 
   REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO QUANTO À ALEGADA 
   VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. OFENSA INDIRETA À 
   CONSTITUIÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO. MANTIDA A 
   PARTE DISPOSITIVA DA DECISÃO.
I - Presente no recurso argumento 
   que não foi objeto de análise pelo acórdão recorrido, a omissão 
   deve ser sanada.
II - A Corte tem se orientado no sentido de que 
   a discussão em torno dos limites objetivos da coisa julgada, 
   matéria de legislação ordinária, não dá ensejo à abertura da via 
   extraordinária. Precedentes
III - Embargos de declaração 
   acolhidos para sanar a omissão apontada. Mantida a parte 
   dispositiva da decisão embargada.